Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-82.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011249-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIVALDO DE ARRUDA LEITE - CPF: 621.391.001-82 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), ODENILZA DA SILVA CLEMENTE LEITE - CPF: 017.857.811-89 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ODENILZA DA SILVA CLEMENTE LEITE - CPF: 017.857.811-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a matéria ventilada nas razões recursais não guarda relação com os fundamentos da sentença, há manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, julgou, parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, determinando que no contrato ora discutido, seja aplicada a taxa de juros de 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Preliminarmente, requer o Apelante, que sejam adotadas as providências cabíveis em relação à parte autora e ao patrono, com a condenação solidária às penalidades por litigância de má-fé e com a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção (MT), para apuração e sanção da conduta dos profissionais, pois o procurador patrocina várias causas, sempre com o mesmo argumento.

Aventa as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, razão pela qual, pugna pela extinção do processo, com resolução do mérito.

No mérito, afirma que o Apelado contratou o produto, mediante assinatura no contrato pactuado, de onde se extrai o real entendimento acerca da modalidade de contratação.

Afirma que que a conversão do Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, não é possível, porque manutenção de descontos junto à margem referente ao empréstimo consignado implicaria na exclusão da reserva de margem consignável (5%), bem como na inclusão de um novo contrato na margem consignável destinada a empréstimos (30%), ou seja, um avença diversa.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Banco Pan S.A.
insurge-se contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
.

A Magistrada, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Pan S.A
.,
julgou, parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, determinando que no contrato ora discutido, seja aplicada a taxa de juros de 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois não ataca os fundamentos da sentença combatida. Explica-se.

Verifica-se que após a apresentação da impugnação à peça contestatória, o Juízo Singular firmou seu convencimento pelo reconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, porque devidamente assinado pelo Autor e pelo fato de que tal cartão foi utilizado, conforme demonstrados pelas faturas acostadas aos autos.

Contudo, entendeu pela abusividade dos juros contratados, determinando a
aplicação da taxa de juros de 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Com efeito, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o apelante, em suas razões, nada menciona acerca da determinação dos juros fixados em sentença, restringindo-se apenas a sustentar que o contrato não pode ser convertido em empréstimo consignado, porque foi devidamente assinado pelo autor.

Portanto, a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Sabe-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, estabelece as diretrizes do Princípio da Dialeticidade Recursal. Veja-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Desse modo, imprescindível que a parte recorrente indique os pontos da decisão que, a seu ver, estaria eivada de
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso, pois conforme leciona ....

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”
[1]

Neste sentido, tem-se também o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni. Confira:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
[2]

Desta feita, nas razões deste apelo a violação ao princípio da dialeticidade recursal se mostra manifesta, porquanto os fundamentos da sentença não foram devidamente atacados, independentemente do seu acerto ou não, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

Nesse viés, segue o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O
princípio da dialeticidade
impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2.
É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada
(CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: DJe 24/06/2022). Negritei.

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA -RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido.
Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC. (RAC 1001651-63.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 27/03/2024. Publicação: 28/03/2024). Negritei.

Diante do todo exposto, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, com fundamento no artigo 932, III do CPC,
NÃO SE CONHECE
do recurso de apelação interposto por Banco Pan S/A.

É como se vota.

[1]
NERY JR. Nelson.
Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos.
6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 177.

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme.
Código de Processo Civil Comentado.
2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024